Tribunal: TJDFT
Processo: 0718504-50.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DECADÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 54 DA LEI N° 9.784/1999. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO EM ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL (TIDEM). COMPROVAÇÃO DE ACUMULAÇÃO INDEVIDA COM OUTRO VÍNCULO REMUNERATÓRIO. MÁ-FÉ DO SERVIDOR PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CABIMENTO. CRITÉRIOS DE CÁLCULO. ABATIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. INCORPORAÇÃO DA TIDEM. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 54 da Lei n° 9.784/1999, a Administração Pública dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para anular atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis ao administrado, salvo nos casos de má-fé, hipótese em que não se aplica a regra decadencial, situação verificada nos autos.
2. A prescrição quinquenal para o exercício da pretensão de ressarcimento ao erário somente se inicia com a constituição definitiva do crédito, em conformidade com a teoria da actio nata, a qual, no caso, ocorreu com a conclusão do processo administrativo em 12/12/2023, o que afasta a prescrição da pretensão estatal.
3. A Lei Distrital n° 4.075/2007, em seu art. 21, condiciona a percepção da Gratificação em Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral (TIDEM) ao exercício de jornada de 40 horas semanais no magistério público, vedado o acúmulo com outra atividade remunerada de natureza pública ou privada.
4. O incontroverso desempenho concomitante do magistério público e do magistério em rede privada de ensino, durante o período em que o servidor recebia a TIDEM, somada ao termo que ele assinou declarando não possuir outra atividade remunerada pública ou privada, impõe o reconhecimento da má-fé do Réu e do direito do erário ao ressarcimento dos valores indevidamente pagos.
5. Os cálculos da Fazenda Pública devem considerar o valor líquido da gratificação, deduzidos o imposto de renda e a contribuição previdenciária, pois tais parcelas não se reverteram em benefício do servidor. Por sua vez, os juros de mora somente incidem a partir da notificação administrativa para pagamento da dívida, evitando-se transferir ao administrado o ônus da demora da própria Administração.
6. Demonstrado que o Réu não fazia jus ao recebimento da TIDEM, tendo em vista o exercício de outra atividade remunerada, inexiste direito à incorporação da gratificação à remuneração do cargo efetivo e, em consequência, de abatimento de eventuais quantias recebidas a esse título.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.